Tribunal: TJMT
Processo: 1032633-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032633-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PHILLIPE BIERMANN GONSALVES - CPF: 377.287.128-37 (APELANTE), LEONARDO REIS PINTO - CPF: 117.278.837-56 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITO EM APARELHO CELULAR RECÉM ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida que, apesar de impugnada, aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é devido à dano físico (aparelho empenado), que, eventualmente, possa permitir a entrada de líquidos – mau uso.

II - Inexistindo nos autos prova mínima de responsabilidade da requerida acerca do defeito apresentado pelo produto recém adquirido, não há que se falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PHILLIPE BIERMAN GONSALVES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, de n. 1032633-09.2021, ajuizada em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

A apelante alega que houve equívoco na decisão, uma vez que, além de se fundar em laudo técnico elaborado pela assistência técnica credenciada da requerida, não observou que, apesar de deferida a inversão do ônus probante, a ré sequer requereu a produção de prova pericial.

Afirma que o laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada do fabricante do produto constitui prova unilateral, logo, insuficiente para atestar a culpa exclusiva do consumidor.

Fala que o fato de um celular apresentar defeito com apenas 03 (três) meses de uso, não significa automaticamente que foi decorrente de mau uso do consumidor.

Diz que o vício apresentado pode ocorrer por inúmeros fatores inerentes à fabricação, tais como: má qualidade das peças, má colocação destas, mau armazenamento, etc...

Aduz que a demora injustificada da requerida em consertar o produto, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 226823693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou ação indenizatória c/c obrigação de fazer, narrando que na data de 31/03/2021 adquiriu um smatphone Samsung Galaxy A71, pelo valor de R$ 1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais).

Disse que, com menos de três meses de uso, o aparelho apresentou defeito – celular não estava mais ligando, razão pela qual, em 24/06/2021, foi levado à assistência técnica da empresa ré, sendo efetuada a troca da placa do aparelho.

Falou que no dia 23/08/2021, o aparelhou apresentou o mesmo defeito e, encaminhado à assistência técnica da ré, esta se recusou em consertar, sob o argumento de que inexistia cobertura da garantia pelo defeito apresentado, sendo cobrado o valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) para realização dos devidos reparos.

Com essas narrativas, postulou pela reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou os argumentos do requerente alegando que o defeito no funcionamento do celular era decorrente do mau uso do aparelho (aparelho empenado) – trouxe aos autos relatório técnico emitido pela assistência técnica autorizada Samsung.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, isso porque, o requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, embora deferida a inversão do ônus da prova, caberia ao autor ao menos produzir prova mínima capaz de demonstrar que o defeito apresentado no aparelho celular era de culpa exclusiva da requerida.

Ora, deveria o demandante, mediante realização da perícia técnica judicial, demonstrar a existência de irregularidades no produto recém adquirido, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida que, apesar de impugnada, aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é devido à dano físico (aparelho empenado), que, eventualmente, possa permitir a entrada de líquidos – mau uso. (id. 226823668)

Nesse contexto, ante a ausência de prova mínima de responsabilidade da requerida acerca do defeito apresentado pelo produto recém adquirido, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pelo apelante.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional pelo patrono da recorrida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024